Tribunal: TJSP
Processo: 1009991-04.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do falso empréstimo – Contratação de empréstimo por "WhatsApp", com solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo – Culpa exclusiva da autora evidenciada – Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC – Ausência de ingerência e conhecimento do réu, que teve seu nome utilizado por terceiros para a prática da fraude

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – Golpe do falso empréstimo – Contratação de empréstimo por "WhatsApp", com solicitação de transferência de valores para liberação do empréstimo – Culpa exclusiva da autora evidenciada – Inteligência do art. 14, §3o, II, do CDC – Ausência de ingerência e conhecimento do réu, que teve seu nome utilizado por terceiros para a prática da fraude da qual foi vítima a autora – Sentença mantida – Recurso negado.*